Tribunal: TJMT
Processo: 1001357-49.2018.8.11.0013
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001357-49.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JESSICA ALVES DUTRA - CPF: 050.097.221-43 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou oralmente pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –VAGA EM CRECHE MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – MENOR REPRESENTADO POR SUA GENITORA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NA LEI 12.153/2009 – POSSIBILIDADE DE MENOR DE IDADE DEVIDAMENTE REPRESENTADO DEMANDAR NOS NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei dos Juizados da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009) não faz restrição quanto à possibilidade dos incapazes figurarem como parte na referida seara. O artigo 5º da referida lei confere legitimidade ativa às pessoas físicas, sem qualquer restrição.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que não há que se falar em omissão normativa da Lei nº 12.153/2009 a ensejar a incidência do artigo 8º da Lei nº 9.099/95, posto que tal dispositivo legal possui cunho subsidiário conflitante com as regras específicas do Juizado da Fazenda pública.

Mostra-se contrária à lei citada e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a sentença que extingue o processo por incompetência em razão da pessoa ante a presença de menor no polo ativo, sendo de rigor, pois, a anulação da sentença e a devolução do feito para a devida instrução e julgamento, pois inaplicável a teoria da causa madura ante a ausência de instrução processual.

Provimento do recurso para anular a sentença e determinar a baixa dos autos para a devida instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da incompetência em razão da pessoa uma vez que a se trata de menor no polo ativo, o que não se admite na seara dos Juizados Especiais, conforme dispositivo que cito:

ISSO POSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo.

A parte promovente, nas razões, alegou que o artigo 8º da Lei 9099/95 é inaplicável no presente caso. Alegou, ainda, que o artigo 5º da Lei nº 12.153/2009, não faz qualquer restrição quanto à possibilidade de o menor figurar como parte nas demandas propostas no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial para anular a sentença proferida pelo magistrado
a quo
.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar a devolução dos autos para instrução e julgamento, uma vez que na seara do Juizado Especial da Fazenda Pública não há vedação legal para que os menores, devidamente representados, sejam parte.

A Lei dos Juizados da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009) não faz restrição quanto à possibilidade dos incapazes figurarem como parte na referida seara. O artigo 5º da referida lei confere legitimidade ativa às pessoas físicas, sem qualquer restrição.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que não há que se falar em omissão normativa da Lei nº 12.153/2009 a ensejar a incidência do artigo 8º da Lei nº 9.099/95, posto que tal dispositivo legal possui cunho subsidiário conflitante com as regras específicas do Juizado da Fazenda pública.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8º DA LEI 9.099/1995. 1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2º). 3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8º da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário.

4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1372034/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

Assim, mostra-se contrária à lei citada e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a sentença que extingue o processo por incompetência em razão da pessoa ante a presença de menor no polo ativo, sendo de rigor, pois, a anulação da sentença e a devolução do feito para a devida instrução e julgamento, pois inaplicável a teoria da causa madura ante a ausência de instrução processual.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar a baixa dos autos para a devida instrução e julgamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020